Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência formulado (ID 12838969), intime-se o(a) credor(a) MARIA MADALENA BONFIM COSTA para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência de seu nome constante na autuação (MARIA MADALENA BONFIM COSTA) e no documento acostado (MARIA MADALENA BONFIM - ID 11272411), juntando aos presentes autos a documentação comprobatória. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios